Tribunal: TJMT
Processo: 1008746-80.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008746-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ALLESSANDRA CRAICE MEDINA FERREIRA - CPF: 503.458.691-68 (AGRAVADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), JOSE ELIAS ROCHA NUNES PIVA - CPF: 061.057.791-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PAGAMENTO ANTERIOR À APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deferiu liminar para suspender os efeitos de decisão que determinara a busca e apreensão de veículo da agravada, ordenando sua imediata liberação. A instituição financeira sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, alegando que o pagamento do débito foi feito a terceiro estranho à relação contratual, configurando hipótese de fraude e excludente de responsabilidade civil por fato de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a alegada fraude no pagamento exclui a verossimilhança das alegações da agravada e afasta a responsabilização da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

4. A documentação constante dos autos indica a existência de negociação e o pagamento do valor supostamente devido pela agravada em data anterior à apreensão do veículo, o que demonstra, em juízo preliminar, a verossimilhança de suas alegações.

5. A suposta fraude no pagamento demanda dilação probatória, não sendo possível, na via estreita do Agravo Interno, infirmar a boa-fé da agravada, que teria tomado precauções para verificar a autenticidade do boleto pago.

6. A vinculação entre os representantes da negociação e o escritório de advocacia que representa o agravante suscita dúvida razoável quanto à origem da suposta fraude.

7. O perigo de dano grave se verifica na restrição da posse do veículo, bem essencial à agravada, presumivelmente utilizado para sua locomoção e trabalho.

8. A decisão agravada possui natureza precária e não antecipa juízo de mérito sobre a controvérsia, o qual será objeto de deliberação futura pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento é cabível quando demonstrados, de forma preliminar, a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

2. A alegação de fraude no pagamento de obrigação contratual exige dilação probatória e não impede, por si só, a concessão de tutela de urgência quando presentes elementos indicativos de boa-fé da parte e dúvidas razoáveis sobre a autoria do suposto golpe.

3. A suspensão da medida de busca e apreensão pode ser mantida quando a privação do bem configurar risco de dano irreparável, especialmente diante de indícios de pagamento anterior à medida judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, parágrafo único; CPC, art. 1.021, § 2º; CDC, art. 14, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: Não consta.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO 1008746-80.2025.8.11.000

SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A X ALLESSANDRA CRAICE MEDINA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1008746-80.2025.8.11.0000, deferiu a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinara a busca e apreensão de veículo da agravada e ordenou sua imediata liberação.

Para tanto, a agravante alega que não foram demonstrados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela ora agravada.

Afirma que não houve acordo extrajudicial entre as partes. Diz que o pagamento realizado pela agravada foi destinado a terceiro estranho à relação contratual (ESCRITORIO VEIC DE PGMTS - CNPJ Nº: 59.541.740/0001-88), e não ao Banco Safra ora agravante.

Aduz que a agravada foi vítima de fraude, uma vez que o boleto pago não foi emitido pelo banco agravante, mas por terceiros estelionatários, sem qualquer envolvimento da instituição financeira.

Fala que o pagamento foi realizado via PIX e não pelo código de barras do boleto, o que evidencia a ocorrência de fraude. Esclarece que a formatação do boleto pago é completamente diferente dos boletos oficiais emitidos pelo banco.

Com base nessas considerações, assevera que restou configurado a excludente de responsabilidade civil pela culpa exclusiva de terceiro, prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Posto isso, pugna para que seja exercido o juízo de retratação ou, caso contrário, que seja encaminhado o presente recurso para o crivo do colegiado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 292680388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado, in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a agravante busca a reforma da decisão, com o fito de que seja restabelecido o trâmite processual da ação de busca e apreensão de bem móvel, objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Pois bem, em que pese à insistência da agravante, vejo que razão não lhe assiste.

Com efeito, a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela agravada fundamentou-se na presença, à primeira vista, dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do CPC, quais sejam: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso em apreço, a probabilidade do direito invocado pela agravada está evidenciada pelos documentos que demonstram a existência de negociação e o pagamento do valor de R$ 5.271,57 em 07/03/2025, sete dias antes da apreensão do veículo, ocorrida em 14/03/2025. Além disso, a agravada tomou a iniciativa de registrar reclamação junto ao PROCON em 17/03/2025, buscando a solução administrativa do problema.

A negociação e o pagamento são fatos demonstrados documentalmente, e o agravante não trouxe, nesta fase processual, elementos suficientes para desconstituir a verossimilhança das alegações da agravada.

Quanto à alegação de fraude, trata-se de matéria que demanda dilação probatória, não sendo possível, nesta sede recursal e neste momento processual, afirmar categoricamente que o pagamento realizado pela agravada foi direcionado a terceiros fraudadores sem qualquer conexão com o agravante ou seus prepostos.

A negociação, segundo alega a agravada, foi conduzida por representantes que se identificaram como pertencentes ao escritório "Magalhães Advogados", o mesmo que patrocina os interesses do banco agravante nestes autos, circunstância que aumenta a

verossimilhança de suas alegações e suscita dúvidas razoáveis sobre a origem da suposta fraude.

Ademais, consta dos autos que a agravada teria realizado contatos telefônicos para confirmar a autenticidade do boleto antes de efetuar o pagamento, o que demonstraria sua diligência e boa-fé.

No que tange ao perigo de dano, este se evidencia pela privação da posse do veículo, essencial para locomoção e, possivelmente, para as atividades laborais da agravada, configurando prejuízo de difícil reparação.

Assim, presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, afigura-se correta a decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, determinando a liberação do veículo apreendido.

Vale ressaltar que a decisão agravada possui caráter precário e não implica em juízo definitivo sobre o mérito da controvérsia, que será devidamente apreciado quando do julgamento do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado, após a completa instrução recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e determinou a liberação do veículo apreendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025